Tribunal: TJMT
Processo: 1037880-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037880-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Prestação de Serviços, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[RAFAEL GIORDANI SABINO - CPF: 009.777.969-57 (ADVOGADO), WEBER SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 48.224.631/0001-10 (AGRAVANTE), RONEY CAMPOS GRANJEIRO - CPF: 866.163.741-49 (AGRAVADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO registrado(a) civilmente como TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO), GABRIELA WEBER DA SILVA - CPF: 897.471.430-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANI WERNER BOEING - CPF: 024.112.209-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA INDIVIDUAL. SOCIEDADE UNIPESSOAL. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE PRÓPRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Weber Serviços Médicos Ltda contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou sua inclusão no polo passivo da execução, com fundamento na desconsideração inversa da personalidade jurídica, sem a instauração do incidente previsto nos arts. 133 e seguintes do CPC.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando se tratar de empresa constituída sob a forma de sociedade unipessoal, funcionalmente equiparada à empresa individual, para fins de responsabilidade patrimonial.

III. Razões de decidir

3.

A empresa agravante ostenta a forma de sociedade unipessoal, cuja estrutura, conforme entendimento consolidado no STJ, é funcionalmente equiparada à empresa individual, inexistindo separação patrimonial efetiva entre a pessoa física e a jurídica.

4.

A jurisprudência do STJ afasta a exigência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para empresas individuais ou unipessoais, por se tratar de ficção jurídica que não cria, por si só, autonomia patrimonial plena.

5.

A responsabilização direta decorre da inexistência de separação entre o patrimônio do empresário e o da firma individual, não se aplicando, nestes casos, o procedimento previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, nem os requisitos do art. 50 do CC.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

7.

Tese de julgamento
:

8.

“
É dispensável a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para fins de inclusão da empresa individual ou sociedade unipessoal no polo passivo da execução, dada a inexistência de separação patrimonial entre a pessoa jurídica e seu titular.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1037880-55.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: WEBER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

AGRAVADO:

RONEY CAMPOS GRANJEIRO

Colenda câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WEBER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA em face da decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0004250-16.2013.8.11.0042, que determinou sua inclusão no polo passivo da execução mediante desconsideração inversa da personalidade jurídica, sem a instauração de incidente processual específico.

Sustenta a agravante, em síntese, a nulidade da decisão por ausência do procedimento previsto nos arts. 133 e seguintes do CPC, bem como a inexistência de elementos que evidenciem os requisitos legais da desconsideração da personalidade jurídica, conforme o art. 50 do Código Civil.

Postula, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de obstar os atos executivos contra a sociedade.

O preparo foi recolhido – Id. 325064382.

Não concedida a liminar recursal.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 330385369, em síntese, pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Resumidamente, aduz a recorrente, a impossibilidade da inclusão da empresa no polo passiva da execução, ao argumento de que não houve a desconsideração da personalidade jurídica.

Melhor sorte, entendo que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, importa registrar, ainda, que a empresa agravante ostenta a forma de sociedade unipessoal e, conforme reiterada jurisprudência, essa estrutura é funcionalmente equiparada à empresa individual para fins de responsabilidade patrimonial.

A chamada empresa individual ou sociedade unipessoal é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com as prerrogativas formais de pessoa jurídica, sem que disso resulte verdadeira cisão patrimonial entre o acervo pessoal e o acervo empresarial, salvo prova concreta em sentido contrário.

O STJ, quando do julgamento do
AREsp 508.190, Rel. Min . Marco Buzzi – Firmou entendimento de que “
a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual".

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL . REDIRECIONAMENTO. 1. A controvérsia cinge-se à responsabilidade patrimonial do empresário individual e as formalidades legais para sua inclusão no polo passivo de execução de débito da firma da qual era titular. 2 . O acórdão recorrido entendeu que o empresário individual atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas. 3.
A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" ( REsp 1.355 .000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016)
e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" ( AREsp 508.190, Rel. Min . Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017). 4. Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts . 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito. 5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem guarda consonância com a jurisprudência do STJ, o que já seria suficiente para se rejeitar a pretensão recursal com base na Súmula 83/STJ. O referido verbete sumular aplica-se aos recursos interpostos tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional . Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6 .2010. 6. Não obstante isso, não se constata o preenchimento dos requisitos legais e regimentais para a propositura do Recurso Especial pela alínea c do art. 105 da CF . 7. A apontada divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com a indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 8. In casu, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os casos comparados tratam da mesma situação fática: empresário individual . Ao revés, limitou-se a transcrever ementas e trechos que versam sobre sociedade empresarial cuja diferença em relação ao caso dos autos foi suficientemente explanada neste julgado. 9. Recurso Especial não conhecido
.
(STJ - REsp: 1682989 RS 2017/0144466-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)

Ou seja, não nenhum impedimento para a inclusão no polo da execução, até porque, o princípio da efetividade da execução aqui prevalece.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão ora impugnada por seus fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026